Tribunal: STF
Processo: RHC 83037
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. JULGAMENTO CITRA
PETITA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAR REGIME
MAIS SEVERO E PARA NEGAR O SURSIS PENAL: IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE
EXACERBADA: MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL A QUO.
1.      Não há
julgamento citra petita se o juiz afirma, com base na confissão do
réu, ter ocorrido a prática de furto noturno de bens de razoável
valor, sem referir-se ao argumento da defesa de que houve furto
privilegiado.
2.      A pena de 2 (dois) anos não garante o direito ao
regime aberto, nem ao sursis penal, se os requisitos de ordem
subjetiva são desfavoráveis ao paciente. Na espécie, há
fundamentação suficiente para negar esses benefícios, já que o juiz
explicitou seus antecedentes reprováveis e o desvio de sua
personalidade, conforme demonstrado por certidão constante dos autos
 da ação penal.
3.       O argumento de que a pena-base foi exagerada
não pode ser examinado neste writ porque não foi colocado à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça.
        Recurso ordinário em
habeas-corpus conhecido, em parte, e improvido.